Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Latrocínio. Ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Garantia de aplicação da lei penal. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Ofensa ao princípio da duração razoável do processo. Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.